Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709840-29.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROOSEVELT LUCAS DE SOUSA, RENDRICK LUCAS PEREIRA DE SOUSA, LIGIA REGINA DA SILVA RECORRIDO: JOSE SILVANO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelos recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 71997250. Os recorrentes por meio da petição ID 72364105, anexaram cópia da carteira de trabalho e extratos bancários das contas de titularidade de Roosevelt Lucas de Sousa, junto aos Bancos Nubanck e Itaú, e a declaração de hipossuficiência e extratos bancários da conta de titularidade de Rendrick Lucas Pereira junto ao Banco Nubanck. Na oportunidade requereram a concessão de prazo para juntada de documentação referente a Ligia Regina da Silva, em razão da mesma encontrar-se enferma. Por meio da decisão ID 72445079, houve o deferimento do pedido de concessão de prazo para juntada da documentação referente a recorrente Ligia Regina da Silva, e para cumprimento integral da decisão ID 71997250. Os recorrentes apresentaram nova petição ID 73115782, anexando a declaração de hipossuficiência, e receituários médicos/exame referentes a recorrente Ligia Regina da Silva. Da análise da documentação apresentada pelos recorrentes, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes Roosevelt Lucas de Sousa e Rendrick Lucas Pereira. A recorrente Ligia Regina da Silva, não cumpriu integralmente a decisão ID 71997250, deixando de trazer aos autos meios de prova como cópia da carteira de trabalho, a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referentes aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de suas receitas e respectivas despesas. Os documentos apresentados pela recorrente Ligia Regina da Silva tais como receituários médicos/exames, por si só não qualificam a recorrente, definitivamente, como hipossuficiente, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Ligia Regina da Silva, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente Ligia Regina da Silva para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito